Tribunal: TJDFT
Processo: 0718636-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO AFFECTIO SOCIETATIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECUSA DO CREDOR. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a penhora de quotas sociais somente pode ser realizada após a demonstração de que foram esgotados os meios para a localização de outros bens penhoráveis (STJ, 4a Turma. AgInt no AREsp 1.295.996/MA, rel. Desembargador Convocado Lazaro Guimaraes, DJe 02.10.18).
1.1. A penhora da cota social não implica necessariamente na extinção da sociedade, até mesmo porque a sociedade e os demais sócios que a compõem possuem preferência na sua aquisição, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da affectio societatis.
1.2. Diante do permissivo legal de penhorabilidade de cotas sociais das empresas em que o executado é sócio e da frustrada tentativa de encontrar bens passíveis de penhora, mostra-se adequada a decisão agravada.
2. De acordo com o artigo 847 do Código de Processo Civil é possível a substituição da penhora.
2.1. É lícito ao credor recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porquanto a execução é feita no seu interesse, e não no do devedor. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Cabe ao agravante, ao pleitear a substituição, em atenção ao princípio da menor onerosidade do devedor e ao princípio da efetividade da execução, demonstrar, de forma efetiva, que referida substituição não geraria prejuízo ao credor e lhe seria menos onerosa, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.